Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722182-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DA CONCEICAO CIRQUEIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilton da Conceição Cerqueira em face da decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos do processo n. 0701426-97.2025.8.07.0021, que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado. Transcrevo a r. decisão: “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo acima descrito, em favor da parte autora. O bem deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais da parte autora, já indicados. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art.o 3.o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Ainda, defiro a restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. A restrição foi inserida junto ao RENAJUD, conforme comprovante anexo. Após a juntada do mandado com finalidade atingida para a apreensão do bem, à Secretaria para o cancelamento da restrição junto ao RENAJUD. Confiro força de mandado de busca, apreensão e citação à presente decisão.” Alega o agravante que a decisão agravada merece reforma por vício na notificação extrajudicial juntada aos autos, considerada genérica e ineficaz. Sustenta, em síntese, que a notificação apresentada pela parte Agravada, tida como apta a constituir o Agravante em mora, é manifestamente nula e ineficaz. Diz que faltam-lhe elementos essenciais e precisas que possibilitem ao devedor ter clara ciência do alegado débito. Afirma, ainda, que “A cobrança de encargos manifestamente abusivos durante o período de normalidade contratual, notadamente ao aplicar capitalização diária de juros, sem observar o devido dever de informação, viola o disposto no artigo 52, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.” Com base nessas alegações, sustenta a ausência de mora e requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Pugnou também pela gratuidade de justiça, a qual foi indeferida por este Relator, ID 73075680, sobrevindo regular preparo (ID 73346275). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que a alegada ineficácia da notificação extrajudicial, em tese, não se sustenta frente à documentação constante no ID 232095237 dos autos originários, que demonstra o envio da carta ao endereço contratado, com indicação do nome do devedor e do número da operação (Ref. AU0000231496), elementos suficientes à identificação do débito pelo consumidor. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e conforme o entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento pessoal pelo devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. MISSIVA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acerto do Juízo singular ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 3. No caso, a mora atribuída ao recorrente é incontroversa, pois o tema já foi objeto de apreciação pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão no 1937872 (Id. 223464545). 3.1. Com efeito, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, portanto, foi devidamente preenchido. 4. É importante ainda destacar que os argumentos articulados pelo agravante estão limitados a questão meramente formal, ou seja, a ausência da efetiva notificação do devedor. No entanto, ressalte-se que a única função desse peculiar ato jurídico consiste em dar ciência, ao devedor, a respeito da dívida, com a devida identificação do credor, bem como da quantia do débito. 4.1 No presente caso, além de não haver dúvida a respeito da ciência do ora agravante em relação à dívida e à possibilidade de depósito do montante devido, não houve manifestação no sentido de eventual interesse em fazê-lo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1994621, 0705197-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (g.n.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Notificação extrajudicial. Validade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual. II. Questão em discussão 2. Verificar (i) a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos para fins de constituição em mora do agravante, porquanto apresenta o número do contrato divergente do número da operação; e (ii) saber se a liminar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de mora e a notificação extrajudicial. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora nos contratos com alienação fiduciária, independentemente do efetivo recebimento. 4. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, constando o nome do devedor, data de vencimento, valor da parcela em atraso, valor da parcela atualizado, valor total devido, além das medidas a serem tomados caso o contratante permaneça inadimplente, havendo divergência somente em relação ao número do contrato que deu origem à dívida. Contexto em que presentes o contrato entabulado entre as partes, a notificação extrajudicial corretamente enviada ao endereço contratual, aliado a outros dados suficientes à identificação do débito pelo devedor, concluindo-se pela validade da carta, estando apta a comprovar a mora do devedor nos termos exigidos legalmente. 5. A alegação de tratativas para pagamento da dívida não afasta a mora nem inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, sendo legítima a atuação do credor. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69; Tema 1.132, STJ. (Acórdão 1977794, 0751212-13.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (g.n.) No tocante à suposta abusividade da capitalização diária de juros, observa-se que a alegação, embora relevante, demanda instrução probatória adequada, inclusive com eventual realização de perícia contratual, o que se mostra incompatível com a análise liminar, em estreita prelibação em agravo de instrumento. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator